Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, pretendendo a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por RM SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e pelo valor de R$138.629,37. Citada, a devedora permaneceu inerte, razão pela qual o juízo determinou a penhora de ativos financeiros por meio do Sisbajud e obteve-se a constrição do valor integral da dívida. Diante do bloqueio judicial, a devedora alegou que ficou sem capital para manter suas operações e requereu a substituição da penhora por seguro garantia. O pedido foi deduzido em sede de plantão judicial de primeira instância, ocasião em que o magistrado não reconheceu a urgência e e determinou que se aguardasse o retorno regular do expediente forense. Instada a se manifestar quanto à inadequação da via recursal, permaneceu inerte (ID 48464152). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por antecipação e antes mesmo que a impugnação à penhora tenha sido decidida pelo juízo natural da causa. Ademais, após a interposição do recurso, o próprio juízo já acolheu a pretensão e autorizou a substituição da penhora: “Na petição de ID 162392112 a parte executada requereu a substituição da penhora de ID 162653222, no valor de R$ 138.629,37 pelo seguro garantia de ID 162392114, no valor de R$ 180.218,18, sob o fundamento de que com o valor bloqueado a executada ficou impossibilitada de realizar quaisquer pagamentos para seus funcionários, prestadores de serviços, credores, fornecedores. Intimada a se manifestar acerca do pedido da executada, a exequente, na petição de ID 162392112, alegou que “Uma vez respeitados os requisitos para a substituição de penhora, em atenção às determinações legais, não haveria motivos para oposição por parte da exequente, de modo que a mesma se manifestaria no sentido de aceitar o seguro garantia apresentado. No entanto, há que se destacar o fato de que a substituição de penhora no presente feito, não tem o condão de proporcionar efeito suspensivo ao mesmo, uma vez que essa medida deveria ser pleiteada e assim foi, em sede de embargos à execução”. Pois bem. Analisando os autos não vislumbro ausência de requisitos para a substituição da penhora. A alegação da exequente de que a garantia deveria ser apresentada no momento dos embargos à execução não é correta, isso porque não há vedação de que a garantia seja prestada no curso do processo. Ademais, com a garantia prestada pela parte executada, no valor de R$ 180.218,18, entendo que a parte exequente não será prejudicada. Além disso, a substituição é medida que favorece a segurança jurídica, uma vez o exequente fica seguro de que, caso saia vencedor, a garantia irá cobrir o débito e o executado também fica seguro de que, caso os embargos à execução sejam procedentes, terá direito de levantar a garantia prestada. Dessa forma, concedo a substituição da penhora de ID 162653222, no valor de R$ 138.629,37 pelo seguro garantia de ID 162392114, no valor de R$ 180.218,18. Intimem-se. Preclusa, libere-se o valor de R$ 138.629,37, penhorado no ID 162653222, em favor da parte executada. Uma vez prestada a garantia de ID 162392114, aguarde o julgamento dos embargos à execução de no 0718011-61.2023.8.07.0001.” Dessa forma, é flagrante a inadequação do recurso e a falta de interesse recursal, uma vez que a pretensão foi acolhida na origem. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento ao recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator